Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 27732705 ressaltou que ficou pendente de análise a petição do SINDIRETA de ID: 25325276. Pois bem. Verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (ID: 11356893). No ID: 16476156, houve a revogação da suspensão do processo (Tema 810/STF). Os EE n. 2008. 00.2.015188-9 transitaram em julgado. A cópia do v. acórdão proferido nos embargos encontra-se acostada no ID: 11356496. Com efeito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos quanto aos substituídos JOSÉ DA COSTA PINTO, JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA e JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11356775), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 111356807, além dos honorários da execução fixados no ID: 11356518, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas de valores, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador